Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705888-13.2019.8.07.0020 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA RECORRIDA: DAIANA CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões devolvidas a reexame sujeitam-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, em razão das partes enquadrarem-se nos conceitos dos arts. 2o e 3o deste Código. 2. A comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço e/ou da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro são excludentes da responsabilidade da fornecedora. Não é caso dos autos, tendo em vista que a empresa fornecedora não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos moldes do art. 373, II e § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese sob exame, restou configurada a responsabilidade civil objetiva da fornecedora do serviço e, consequentemente, a obrigação de indenizar, vez que demonstrados a sua conduta ilícita, o dano sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3.1. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já vem reconhecendo a ocorrência de dano independentemente de prova do prejuízo (dano in re ipsa). Precedente: AgInt no AREsp 831.777/SP. 4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo. 6. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto. 7. Majorados os honorários advocatícios devidos pela Apelante de 4% (quatro por cento) para 6% (seis por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de reparação por danos morais é exorbitante e desproporcional diante das peculiaridades do caso, devendo ser reduzido. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Acrescente-se que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). O apelo especial também não comporta seguimento no que tange à tese de revisão do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não caberia subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Atento às preleções alinhavadas na Lei n. 12.529/2011 e considerando a inexistência de circunstância atenuante, considero que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do dano extrapatrimonial. Em virtude dessas considerações, entendo que a sentença recorrida não deve ser reformada” (ID. 21757251 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016